Tribunal: TJDFT
Processo: 0731296-86.2017.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. REAJUSTE ESCALONADO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão.
2 – Acórdão. Fundamentação. No sistema dos Juizados Especiais o juiz não está obrigado a rebater todos os pontos apresentados pela parte quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. A fundamentação do acórdão, assim como a da a sentença, segue os critérios definidos no art. 2o. da Lei n. 9.099, de 1995, especialmente a simplicidade e as regras especiais (art. 38 e 46), de modo que não se aplica o art. 489 do CPC ao rito dos Juizados Especiais.
3 – Distinção. O embargante não logrou demonstrar que o caso em análise se distingue do paradigma que orientou a tese estabelecida pelo STF, que funda-se, essencialmente, na necessidade de previsão orçamentária para a implementação do reajuste. Não há prova de que, efetivamente, houve previsão orçamentária na LDO e na LOA para a implementação da terceira parcela do reajuste escalonado. Ademais, a própria fundamentação dos embargos não se refere ao objeto do processo, apenas em seus pedidos consta o desejo e afirmação de que há previsão que autorize o reajuste dos servidores, alegação que fora afastada, conforme exaustivamente debatido.
4 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
5 – Recurso conhecido, mas não provido.

L